Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736105-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VERCELLI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: FISCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 435. STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DOLO. INFRAÇÃO DE LEI. COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de n. 630, fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 2. Verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou outras. E, nesse sentido, o enunciado de Súmula de n. 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade da dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal. 3. Paralelamente à necessidade de se provar que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, existe requisito voltado para o comportamento dos sócios, que devem agir com lisura na administração do patrimônio da sociedade, a teor dos artigos 134 e 135 do CTN. 4. O redirecionamento da execução fiscal não ocorre de maneira automática, devendo ocorrer a instauração de procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 134, 135 e 136, todos do CTN, 1o, inciso II, 8o, e 32, todos da Lei 8.934/1994, alegando que, eleito domicílio fiscal pelo contribuinte, qualquer alteração sem a devida comunicação à administração tributária configura infração legal que permite, consequentemente, a responsabilização solidária dos representantes legais da pessoa jurídica pelos créditos tributários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 134, 135 e 136, todos do CTN, 1o, inciso II, 8o, e 32, todos da Lei 8.934/1994, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido de que “o redirecionamento da execução fiscal não ocorre de maneira automática, devendo ocorrer a instauração de procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo” (ID 59262107). Assim, a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF, é medida que se impõe, ante a deficiência da fundamentação. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017